Tribunal: TJSP
Processo: 1000959-98.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Refinanciamento de contrato bancário – Autora induzida em erro na forma da contratação – Dano moral caracterizado – Quantum indenizatório pretendido excessivo – Fixação em R$ 10.000,00 que se mostra de rigor – Recurso parcialmente provido.*